Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
2. Afasta-se preliminar de cerceamento de defesa, quando a matéria suscitada se apresenta intrincada com o mérito do apelo.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostrando-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
4. Impende ressaltar que pequenas contradições, inconsistências ou omissões não são capazes de alterar ou comprometer a valoração empreendida em busca da verdade real, ausente dúvida de que o réu estava, no momento do flagrante, sob efeito de bebida alcoólica.
5. Nenhuma modificação exige a sentença que, levando em conta a neutralidade das circunstâncias judiciais, estabelece pena privativa de liberdade no mínimo legalmente previsto pelo legislador.
6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma contida no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.